Tribunal: TJES
Processo: 5004632-26.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004632-26.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA REIS BORGEM
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (id. 5089365) que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, porquanto não demonstrado residir no endereço apontado na prefacial.

N
os termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
pois
embora a fatura de água não esteja em seu nome, comprovou que reside no endereço
indicado na
fatura, sendo, portanto, consumidora do serviço
e
no mérito, sustenta a falha na prestação de serviço da ré
e a falta de água teria violado direito de personalidade.

Contrarrazões interposta tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a autora
reside no
B
airro Aviso, no Município de Linhares e
utilizaria os serviços disponibilizados pela ré e no período de 11.02.2022 a 17.02.2022 teria havido a interrupção do
abastecimento de água
de
sua residência, situação que
teira lhe causado dano moral
, motivo pelo qual
postulou indenização.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
embora a fatura colacionada pela recorrente esteja em nome de terceiro, não se pode desconsiderar que o endereço apontado na prefacial, na procuração e cadastrado perante os órgãos oficiais, corresponde ao endereço constante
da fatura de água, o que demonstra ter sido afetada pela falta d’água no período de 11.02.2022 a 17.02.2022 e evidencia, portanto, sua pertinência subjetiv
a,
de sorte que se vota pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente.

No ensejo, aplica-se a teoria da causa
madura, preconizada no artigo 1.013, §3º, inciso I, CPC, de sorte que o julgamento do mérito
pelo Juízo
ad quem
não importa em supressão de instância, uma vez que o feito se encontra regularmente instruído e, portanto, não há violação ao contraditório.

No mérito,
extrai-se da contestação a tese de
ausência de ato ilícito, porquanto o desabastecimento emergencial não importaria em descontinuidade do serviço,
contudo, rejeita-se a tese suscitada, pois se tratando relação de consumo, evidenciada a responsabilidade objetiva da requerida, ainda que se trate de autarquia, presta serviço público essencial e se submete às disposições do
estatuto consumerista
(art. 3º, CDC).

Assim,
restando incontroverso o fato de que
a região em que
a autora/recorrente
reside permaneceu sem água por
seis
dias, bem como que, em que pese a ré ter fornecido carros pipas, tal fato não foi suficiente para que a população das regiões afetadas pelo desabastecimento fossem atendidas, caracterizando a falha na prestação de serviço da ré,
com
registro de que a recorrida não comprovou ter disponibilizado carro-pipa à residência da autora/recorrente, ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, CPC.

Desse modo, tratando-se de serviço essencial e, portanto,
direito fundamental
a interrupção do
fornecimento de água
constitui situação capaz de violar direito de personalidade, presumindo-se a alegada lesão moral, fixando-se a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente p
ara reparar o dano sem reparar o dano sem ensejar enriquecimento ind
evido,
ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PROVIMENTO,
para o fim de
reformar
a
sentença para o fim de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente e, no mérito, aplicada a teoria a asserção, condenar
a requerida/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia a
crescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual)
e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas e honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)